Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas em ação monitória, em que se discute se o autor/apelante foi regularmente intimado para dar prosseguimento ao feito, bem como a possibilidade de condenação sucumbencial em prol do réu/apelante.
2. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. Tribunal, a intimação que ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome. Nesse sentido: Acórdão 1353703, 07000493020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No caso, embora a intimação tenha ocorrido de forma regular, a empresa apelante manteve-se inerte, deixando de promover o andamento do feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o que configura desídia.
5. Assim, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, III do CPC.
6. De acordo com entendimento do STJ: “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”. (REsp n. 1.801.586/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019).
7. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.